Tribunal: TJMT
Processo: 1019213-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019213-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS - CPF: 033.858.341-63 (APELADO), LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO - CPF: 384.167.861-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO

APELADO(S):

PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS

EMENTA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA RACIAL PRATICADA DURANTE EVENTO ESPORTIVO. OFENSAS DE CUNHO RACISTA DIRIGIDAS A ÁRBITRO NEGRO EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMBATE AO RACISMO COMO IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. DANO
MORAL
CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, reconheceu a prática de injúria racial durante partida de futebol feminino realizada em estádio público na cidade de Cuiabá-MT.

Restou comprovado nos autos que o réu, torcedor do time local, proferiu ofensas de cunho racial dirigidas ao autor, árbitro negro da partida, utilizando expressamente a palavra "macaco", diante de diversos presentes, ato este registrado em vídeo e amplamente repercutido em veículos de imprensa.

O Juízo de origem reconheceu a prática de ato ilícito e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se se a conduta do apelante, ao proferir ofensas de cunho racista no contexto de evento esportivo, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, bem como se o valor fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conduta do réu
pode configurar
injúria racial, recentemente equiparada ao crime de racismo pela Lei no 14.532/2023, e atinge não apenas a honra subjetiva da vítima, mas também valores coletivos relacionados à dignidade da pessoa humana e ao pertencimento racial.

6
. O episódio foi testemunhado por terceiros, documentado em vídeo e amplamente divulgado na imprensa, ampliando o constrangimento público da vítima e reforçando a gravidade da conduta.

7
. O pedido de desculpas apresentado pelo réu em audiência não elide o ilícito nem afasta o dever de indenizar.

8
. A responsabilização civil não exige o trânsito em julgado da ação penal, havendo autonomia entre as esferas penal e cível (art. 935 do Código Civil).

9
. O valor arbitrado na origem revela-se proporcional à extensão do dano e adequado à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A prática de injúria racial, ainda que isolada, durante evento esportivo, caracteriza grave violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral, sendo irrelevante a alegada ausência de dolo específico e a existência de ação penal paralela.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1o, III; art. 5o, caput e XLII; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 935; CPC, art. 98, §3o e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1905200/CE, Min. Nancy Andrighi, j. 19.04.2021; TJMT, AI 1029093-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 10.10.2025; TJMT, AC 0000264-29.2010.811.0052, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARCOS AURÉLIO DE FIGUEIREDO, contra sentença (ID. 320900371 – Autos de Origem no 1019213-29.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de ofensas racistas proferidas durante partida de futebol apitada pelo autor, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS
propõe
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em desfavor de
MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO.

Narra o Autor que trabalha como Personal e Árbitro de Futebol pela CBF, atuando em diversos jogos pelo estado de MT, sendo que no dia 21 de abril de 2024, estava apitando a partida entre
Mixto
e Bahia, pela série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino no estádio
Dutrinha
, em Cuiabá/MT.

Aduz, que no decorrer da partida, o Sr. Marcos Aurélio, o então réu na presente demanda, vestindo a camisa do
Mixto
, se localizando na área destinada à torcida
do time,
o mesmo
proferiu uma série de ofensas e insultos contra o autor, principalmente ofensas de cunho racista onde chamava claramente o autor de “MACACO” utilizando-se exatamente das palavras: “VOCÊ ESTÁ LOUCO DESGRAÇADO, SEU MACACO, DEAGRAÇADO”.

Alega que as palavras e ofensas de cunho racista foram proferidas em alto e bom som, de forma rude e em meio a diversos torcedores, diante disto, uma torcedora indignada com a situação, resolveu gravar para que a tal ato não ficasse impune, uma vez que o réu já havia
chamando
o autor de MACACO por diversas vezes antes do início gravação. A torcedora que gravou o vídeo, encaminhou o mesmo a diversos conhecidos para que chegasse até o autor, que por sua vez, em poder do vídeo se dirigiu ao presidente da partida, onde foi registrado na súmula o lamentável episódio de racismo ocorrido no decorrer do jogo.

Por fim, requer a procedência da demanda, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe equivalente a, no mínimo, 50 (cinquenta)
salários mínimos
, além dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 159452187, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao Autor e determinando a citação dos Requeridos.

Audiência de conciliação realizada no dia 16/10/2024, sem êxito (ID. 172548472).

Contestação apresentada pelo Requerido no ID. 174855150, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação de ID. 178273641.

Intimadas para especificação de provas (ids. 179153054 e 179153055), somente o réu se manifestou (id. 180850882), requerendo a oitiva de testemunha e designação de audiência de instrução e julgamento.

Decisão saneadora de ID. 195052600, rejeitando a preliminar de suspensão do feito, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça ao Requerido, fixando como pontos controvertidos: a) A qualificação jurídica da conduta do réu como injúria racial, nos termos do art. 140, §3o, do Código Penal; b) A extensão do abalo moral experimentado pelo autor e a existência de nexo entre a conduta ofensiva e o sofrimento alegado, indeferindo a produção de prova oral.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, ser indenizado por danos que alega ter experimentado em decorrência dos constrangimentos suportados, em razão das ofensas de cunho racista proferidas pelo Requerido, onde chamava claramente o autor de “MACACO” utilizando-se exatamente das palavras: “VOCÊ ESTÁ LOUCO DESGRAÇADO, SEU MACACO, DEAGRAÇADO”.

O Requerido, por sua vez, alega que em nenhum momento, teve a intenção de ferir a honra ou a dignidade do Autor, tendo agido por impulso, exaltação, por estar embriagado e com os ânimos alterados em razão do jogo. Suas palavras nunca foram a de ofender o Autor, prova disto foi o expresso pedido de perdão apresentado em audiência de conciliação.

Destaca-se que, numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Não se desconhece que a mera existência de ocorrência de determinada situação, com posteriores procedimentos administrativos, por si só,
não gera qualquer lesão à personalidade a ensejar o ajuizamento de demanda indenizatória.

Em tais casos, cabe ao Requerente a demonstração do fato constitutivo do seu direito, produzindo prova dos fatos alegados, e ao Requerido, por outro lado, além de confrontar o fato constitutivo, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.

Sobre os pressupostos na responsabilidade subjetiva, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade.

(...) Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o
inexorável
dever de indenizar consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, à intimidade, ao nome e à imagem.Programa de responsabilidade civil. SP: Editora Atlas, 2012, p. 19.

Nessa esteira, três elementos devem ser aferidos para que surja o dever de indenizar:
conduta
(que deve ser vislumbrada a existência ou não da culpa/dolo), o
resultado
(dano) e o
nexo causal
entre eles.

A narrativa fática, corroborada pelos documentos acostados à inicial, em especial o vídeo (ID 155288035) e as diversas publicações na imprensa (
IDs
155289351, 155289350, 155289348, 155289346, 155289345, 155289344, 155289343, 155288040, 155288039), demonstra de forma inequívoca a ocorrência das ofensas de cunho racista proferidas pelo réu contra o autor durante uma partida de futebol.

Impende destacar que o réu não nega a prática do ato ofensivo e, inclusive, apresentou pedido de perdão em audiência de conciliação, o que reforça a autoria e a materialidade do ato ilícito.

O ordenamento jurídico brasileiro, em sua mais alta expressão, a Constituição Federal de 1988, consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República (art. 1o, III) e estabelece a igualdade como direito fundamental (art. 5o,
caput
).

A discriminação racial, em qualquer de suas formas, é veementemente rechaçada e considerada crime inafiançável e imprescritível (art. 5o, XLII).

A injúria racial, antes tipificada no §3o do art. 140 do Código Penal, foi recentemente equiparada ao crime de racismo pela Lei no 14.532/2023. Essa alteração legislativa não é meramente formal; ela reflete uma profunda mudança na compreensão e no tratamento jurídico das condutas discriminatórias baseadas em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Ao equiparar a injúria racial ao racismo, o legislador reconheceu a natureza coletiva e sistêmica dessa forma de discriminação, que transcende a ofensa individual e atinge a coletividade, minando os pilares de uma sociedade justa e igualitária. A imprescritibilidade e a inafiançabilidade, características do crime de racismo, agora se estendem à injúria racial, sublinhando a gravidade e a intolerância do Estado brasileiro a tais atos.

No caso em tela, a conduta do réu, ao proferir ofensas de cunho racista contra o autor, configura inequivocamente um ato ilícito. A utilização de termos depreciativos e discriminatórios em razão da cor ou raça do indivíduo atenta diretamente contra sua honra subjetiva e objetiva, sua imagem, sua dignidade e, em última análise, contra sua própria identidade e pertencimento social.

A ofensa racial não se limita a um mero dissabor ou aborrecimento; ela atinge a esfera mais íntima da pessoa, gerando dor, humilhação, constrangimento e um profundo sentimento de injustiça e desvalorização.

O dano moral, em casos de injúria racial, é considerado
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo, sendo presumido e não necessitando de prova de sua efetiva ocorrência.

A simples prática do ato discriminatório já é suficiente para configurar o abalo moral indenizável. A repercussão do evento, amplamente noticiada pela imprensa, conforme os documentos de ID 155289351, 155289350, 155289348, 155289346,
155289345, 155289344, 155289343, 155288040, 155288039, apenas agrava a extensão do dano, expondo o autor a um constrangimento público ainda maior.

O nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano moral sofrido pelo autor é patente. As ofensas proferidas foram a causa direta e imediata do sofrimento, da humilhação e do abalo psicológico experimentado pelo autor.

A conduta do réu, ao invadir a esfera de direitos personalíssimos do autor com manifestações de ódio e preconceito, gerou um dano que clama por reparação.

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE
deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido
, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Considerando a natureza hedionda da injúria racial, a repercussão do evento, a inequívoca violação à dignidade do autor e a necessidade de uma resposta judicial que coíba tais práticas, entendo que o valor da indenização deve ser fixado em patamar que reflita a gravidade da conduta e a função pedagógica da medida.

Assim, resta patente a obrigação do Requerido, em reparar moralmente o Autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair.

Ressalto que ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, a indenização por dano moral não pode ser irrisória, sob pena de desvirtuar sua finalidade e de não cumprir seu papel de desestímulo a condutas discriminatórias. A concessão da justiça gratuita não exime o devedor da obrigação de pagar, apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atento a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DIANTE DO EXPOSTO
,com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS, para CONDENAR
o Requerido
MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de
dano moral
,
acrescido da Taxa SELIC a partir do evento danoso.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em razões recursais (ID. 320900373), a parte recorrente sustenta
,
em suma, que não teve a intenção de ofender a honra do autor com conotação racial, alegando
que sua conduta se deu em momento de exaltação e embriaguez, típico do ambiente de um jogo de futebol.

Alega
, ainda, que não há nos autos provas suficientes que confirmem a prática de injúria racial, afirmando que o vídeo anexado não comprovaria de forma cabal a materialidade da acusação. Alega que o pedido de indenização está embasado em interpretação subjetiva do fato e que a sentença proferida desconsiderou o princípio da proporcionalidade ao arbitrar valor excessivo a título de danos morais, devendo ser reduzido caso mantida a condenação.

A parte recorrida
Pedro Henrique Pio de Jesus
apresenta contrarrazões (ID. 320900376) nas quais
r
ebate todas as alegações do recorrente, defendendo
que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a prática de injúria racial, inclusive com vídeo amplamente divulgado e reconhecido pelo próprio réu, que pediu perdão em audiência.

Afirma que o dano moral é in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo psíquico sofrido, pois a própria ofensa é causa suficiente de reparação. Rechaça a alegação de excesso na indenização, sustentando que o valor fixado é proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do caso, e cumpre as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Discutiu-se também, em sede de apelação, o pedido de concessão de efeito suspensivo, indeferido por decisão monocrática (ID. 322710865)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com isenção de preparo pela concessão da gratuidade da justiça
,
conforme certidão de ID. 321273355.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO

APELADO(S):

PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido formulado por Pedro Henrique Pio de Jesus, condenando o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de ofensas de cunho racista proferidas durante partida de futebol apitada pelo autor.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a conduta do réu restou inequivocamente comprovada por meio dos documentos constantes dos autos, inclusive vídeo amplamente divulgado, reputando-a como ofensiva à honra e dignidade da parte autora, configurando o dano moral indenizável.

Fundamentou a condenação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como no entendimento de que, em casos de injúria racial, o dano é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova de sua efetiva ocorrência.

Passo ao exame das preliminares suscitadas nas contrarrazões.

PRELIMINAR

Necessidade
d
e Suspensão
d
o Feito
em razão da Existência

de
Denúncia
n
a Seara Penal

R
ejeita-se a preliminar arguida pelo apelante quanto à necessidade de suspensão do feito em virtude da existência de ação penal em trâmite (Processo no 1007407-91.2024.8.11.0042).

A pretensão deduzida na presente demanda possui natureza exclusivamente cível, voltada à análise do dever de indenizar por ato ilícito consistente em ofensas verbais com conteúdo discriminatório e atentatório à dignidade da parte autora, sem que se examine o juízo técnico-criminal acerca da caracterização ou não do delito de injúria racial.

Ainda que a conduta também seja objeto de apuração na seara penal, a existência da ação penal não impede o regular processamento da ação civil por danos morais, dada a autonomia das esferas cível e penal, conforme orientação consolidada no art. 935 do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE PROCESSO
PENAL. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de compensação por danos morais e indenização por danos materiais, ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito. 2.
Em razão da independência das esferas, a suspensão do processo cível pela pendência de processo penal é faculdade do juiz, à luz dos
arts
. 313, V, a, e 315 do CPC/15, bem como do art. 935 do CC/02, cabendo a ele decidir de acordo com a hipótese em concreto
. 3. Alterar o decidido nas instâncias ordinárias, acerca da desnecessidade de suspensão do processo em comento, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1905200 CE 2020/0296403-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/04/2021)
– Grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO
. ART. 315 DO CPC. PRAZO DE UM ANO ULTRAPASSADO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Maria da Penha Pereira dos Santos Martins
e Edimar Eduardo Martins contra decisão da 3a Vara Cível de Sorriso/MT que determinou a suspensão da Ação de Indenização por Danos Morais no 1008666-64.2023.8.11 .0040, movida contra
Kalarram

Mamedio
da Silva, até o julgamento da Ação Penal no 1010609-53.2022.8.11.0040. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade da suspensão, alegando a independência entre as esferas cível e criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da ação cível indenizatória até o julgamento da ação penal, à luz do art. 315 do CPC, considerando o decurso do prazo máximo de um ano e a autonomia entre as instâncias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 315 do CPC faculta ao juiz suspender o processo cível quando o conhecimento do mérito depender da verificação de fato delituoso, limitando a suspensão ao prazo máximo de um ano após o ajuizamento da ação penal. 4. Recebida a denúncia em 16/08/2023, já transcorreu o prazo de um ano previsto no § 2o do art. 315 do CPC, não subsistindo fundamento legal para a continuidade da suspensão. 5.
A independência entre as esferas cível e criminal assegura que a reparação civil pode ser reconhecida mesmo sem sentença penal condenatória, salvo se houver decisão criminal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria (CC, art. 935). 6. A jurisprudência dos Tribunais reconhece que, ultrapassado o prazo legal ou ausente prejudicialidade necessária, deve prevalecer o regular prosseguimento da demanda civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da Ação de Indenização por Danos Morais no 1008666-64.2023.8.11 .0040, independentemente do julgamento da Ação Penal no 1010609-53.2022.8.11 .0040. Tese de julgamento: 1. O prazo máximo de suspensão do processo cível em razão de ação penal, previsto no art. 315, § 2o, do CPC, é de um ano, findo o qual o feito deve prosseguir. 2.
A independência entre as esferas cível e criminal autoriza o regular processamento da ação de indenização, ainda que pendente julgamento na esfera penal. 3. A responsabilidade civil pode ser reconhecida independentemente da conclusão da ação penal, salvo quando esta afirmar a inexistência do fato ou a negativa de autoria
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290933720258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)
– Grifo nosso

No presente caso, inexiste decisão definitiva no juízo criminal que obstaculize o prosseguimento da via cível. Ademais, o objeto do presente recurso restringe-se à análise da responsabilidade civil decorrente dos fatos, cuja comprovação, inclusive, se deu por prova documental já apreciada pelo juízo de origem.

Assim, não há que se falar em suspensão da presente demanda, sendo de rigor o afastamento da preliminar.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame das teses recursais de mérito.

O apelante, em suas razões, sustenta que inexistiu conduta dolosa apta a ensejar o dever de indenizar, argumentando que os fatos decorreram de um momento de exaltação durante evento esportivo, estando, segundo alega, emocionalmente alterado e sob efeito de bebida alcoólica.

Alega, ainda, que não houve intenção deliberada de ofender o recorrido, tampouco direcionamento das palavras em conotação racial. Por fim, defende que o valor fixado na sentença a título de compensação por danos morais mostra-se desproporcional e excessivo, requerendo sua redução.

Sem razão, contudo.

O exame do conjunto fático-probatório revela, de forma inequívoca, que o apelante dirigiu ao recorrido palavras ofensivas com conteúdo explicitamente racial, chamando-o de “macaco” durante o exercício da função de árbitro de futebol, no decorrer de partida oficial realizada em estádio público, diante de inúmeros espectadores e torcedores.

Tal episódio foi registrado em vídeo amplamente divulgado em meios de comunicação e redes sociais
(ID.
320900014
)
, bem como repercutido em veículos jornalísticos de abrangência estadual e nacional
(ID.
320900015
a
320900023
)
.

A sentença de primeiro grau não apenas se mostrou sensível à natureza da conduta, como também adotou sólida fundamentação jurídica ao reconhecer a ilicitude do ato, com base no art. 186 do Código Civil, que tipifica como ato ilícito toda ação ou omissão voluntária que cause
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral. Igualmente bem aplicada foi a regra do art. 927 do mesmo diploma legal, que impõe o dever de reparar todo dano decorrente de ato ilícito.

Mais do que um simples desentendimento ou excesso verbal, a conduta do apelante representa uma ofensa de natureza profundamente discriminatória, dirigida à essência da identidade do recorrido — sua raça, sua cor, seu pertencimento.

A utilização de termos pejorativos e animalizados para se referir a pessoas negras remonta a práticas desumanizadoras de caráter histórico, que, lamentavelmente, ainda persistem na sociedade brasileira sob diversas formas, explícitas ou veladas.

O ordenamento jurídico pátrio repudia veementemente tais práticas, elevando a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) à condição de fundamento da República, e reconhecendo a igualdade substancial como direito fundamental (art. 5o, caput), além de classificar o racismo como crime inafiançável e imprescritível (art. 5o, XLII), o que revela o elevado grau de censura ética, moral e jurídica imposto à discriminação racial em todas as suas formas.

Além disso, com o advento da Lei no 14.532/2023, a injúria racial passou a ser formalmente equiparada ao crime de racismo, ampliando a compreensão do legislador quanto à gravidade dos ataques dirigidos a pessoas negras e à natureza coletiva e sistêmica de tais violações.

O racismo não é apenas um atentado à honra de um indivíduo, mas uma agressão que atinge a própria estrutura social, alimentando desigualdades, perpetuando exclusões e reforçando estigmas
.

Neste contexto, é preciso afirmar com veemência:
o Poder Judiciário não pode se omitir diante de condutas que, a pretexto de liberdade de expressão ou de impulsos emocionais, perpetuam a lógica da desumanização do outro pela cor de sua pele
. O espaço público, inclusive o esportivo, não pode ser reduto de permissividade para o preconceito e o discurso de ódio.

O fato de o apelante ter, em audiência, apresentado pedido de desculpas ao recorrido, embora
digno
de registro, não descaracteriza o ato ilícito já consumado e comprovado nos autos, tampouco exclui o dever de reparação civil. O perdão pessoal, quando há, pode amenizar a dor subjetiva da vítima, mas não elide a ilicitude da conduta perante a ordem jurídica e a coletividade, sobretudo em casos de ofensas com repercussão social.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência é firme ao reconhecer que, em hipóteses de injúria racial, ele decorre do próprio ato ilícito, não havendo necessidade de prova específica quanto à dor, humilhação ou sofrimento psíquico.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
INJURIA RACIAL
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, e no mais, a saúde
psíquica do ofendido, tudo
claramente evidente
no caso vertente.
A conduta do apelante, configurada no fato de ter se utilizado de palavras de cunho inapropriado e preconceituoso para se referir ao autor/apelado, demonstrando lamentável menosprezo à cor da sua pele, e os transtornos gerados em decorrência de sua conduta, causam grave violação à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, sendo devido o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos. Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362 do STJ. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In
casu
, o apelante/reconvinte não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (TJ-MT 00002642920108110052 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)
– Grifo Nosso

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROCEDÊNCIA -
INJÚRIA RACIAL
- ALEGADA INOCORRÊNCIA DA OFENSA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADOS POR TESTEMUNHA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL - CONDENAÇÃO MANTIDA - QUANTUM ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao ser autuado por infração de trânsito, se o demandado
dirigindo-se
à agente de fiscalização verbaliza a expressão “macaca fedorenta”, à toda evidência, o interlocutor a ofende em sua honra subjetiva e a sua autoestima, causando-lhe danos de ordem moral, os quais devem ser reparados através de indenização, nos termos dos art. 186 e 927 do CC/02.
Constatado que o valor fixado pelo juízo singular fora arbitrado em valor exagerado, em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser reduzidos para patamar que sirva de reparação à vítima pelos danos suportados, mas que atenda seu efeito pedagógico, desestimulando o ofensor de novas práticas delitivas, contudo, sem provocar a sua ruína financeira.- (TJ-MT 00177405620198110055 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)
– Grifo Nosso

Ademais, a ampla repercussão do caso — conforme atestado pelas diversas matérias jornalísticas acostadas aos autos — apenas reforça o constrangimento público a que foi submetido o recorrido, tornando ainda mais evidente a extensão do dano causado.

No tocante ao valor fixado na sentença, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entendo que ele guarda plena conformidade com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando:

a gravidade intrínseca da conduta ofensiva,

a repercussão social dos fatos,

o contexto público e profissional em que ocorreram as ofensas,

e a necessidade de conferir à condenação função também pedagógica, dissuadindo o ofensor e terceiros de atitudes semelhantes.

Não há, portanto, qualquer excesso a justificar a intervenção desta instância revisora. Ao contrário, a condenação imposta revela-se, a um só tempo, prudente e firme, ajustando-se ao espírito da Constituição e à jurisprudência prevalente dos tribunais pátrios.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se integralmente a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% (
cinco
por cento), totalizando 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025